Tribunal: TJBA
Processo: 2000274-72.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000274-72.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES DO BOMFIM

Advogado(s)
:
VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO, LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À EDUCAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) POR ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. OBTENÇÃO DE APROVAÇÕES SUCESSIVAS EM EDIÇÕES ANUAIS DISTINTAS DO EXAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DA TESE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO DO MESMO FATO GERADOR. RECONHECIMENTO DE QUE CADA CERTAME ANUAL CONSTITUI FATO GERADOR AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. APLICAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DA NORMA. CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO PLANO PENA JUSTA, HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 347/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado em face de decisão que, embora tenha concedido a remição da pena por aprovação no ENEM, limitou o benefício a uma única edição do exame, afastando o cômputo cumulativo das aprovações obtidas em anos subsequentes sob o fundamento de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a obtenção de aprovações sucessivas em edições distintas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) constitui fatos geradores autônomos para fins de remição da pena, ou se a concessão cumulativa do benefício configuraria
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal e regulamentada pela Resolução CNJ nº 391/2021, é um direito do apenado que visa incentivar a educação como instrumento de ressocialização.

4. Cada aprovação em edições anuais distintas do ENEM representa um esforço educacional novo e autônomo, com conteúdo avaliativo e critérios próprios, o que afasta a caracterização de
bis in idem
.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para adotar uma interpretação extensiva
in bonam partem
do instituto, prestigiando o esforço individual do reeducando e a finalidade ressocializadora da pena.

6. A valorização do estudo por conta própria, materializada pelas aprovações sucessivas, alinha-se às diretrizes do Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional (Plano Pena Justa), que fomenta medidas para a promoção da dignidade no sistema carcerário.

7. A negativa de cômputo das aprovações subsequentes desestimula a dedicação contínua aos estudos e contraria a teleologia do instituto da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A aprovação em edições anuais distintas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) constitui fato gerador autônomo e independente para fins de remição da pena, não configurando
bis in idem
a concessão cumulativa do benefício. 2. A interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e as diretrizes do Plano Pena Justa (ADPF 347), impõe o reconhecimento do esforço educacional contínuo do apenado como meio de efetivar o princípio da ressocialização.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126, § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Provimento Conjunto TJBA nº CGJ/CCI-12/2022-GSEC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF; STF, HC 231.616.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000274-72.2025.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, sendo Agravante MARCELO RODRIGUS DO BONFIM e Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER
o Agravo em Execução Penal interposto pel
a Defesa
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .